Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-60.2025.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-60.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA - CPF: 654.443.451-53 (APELADO), EWRISLAYNE FERNANDA MENDES - CPF: 052.198.321-58 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (APELANTE), CINTIA ALMEIDA OLIVEIRA ROCHA - CPF: 070.478.505-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/7780-40 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): ANA MARIA DA SILVA

EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEIÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do banco; (
ii
) aferir a configuração do dano moral indenizável; (
iii
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou na forma simples; (
iv
) avaliar a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois o banco integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos
causados ao consumidor (CDC, art. 7º,
p.u
.).

4. Os descontos indevidos em conta bancária configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

5. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 mostra-se adequada, em consonância com a gravidade do dano e a finalidade pedagógica da medida.

6. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, não evidenciada no caso. Reformada a sentença para determinar a devolução simples, com correção monetária e juros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a restituição em dobro, determinando a devolução simples, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. O banco integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. Descontos indevidos em conta bancária configuram dano moral indenizável. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC depende de comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível a restituição simples quando não demonstrada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença (ID. 308816995) proferida pelo juízo da
Vara Única de Rosário Oeste,
que, nos autos da Ação Declaratória nº 1000095-60.2025.8.11.0032, ju
lgou parcial procedente os pedidos formulados na petição inicial, que visava o
reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, a condenação da requerida à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos, referentes aos descontos efetuados, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes moldes:

“3.
Diante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inaugural, o que faço com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a requerida
Binclub
Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda, e, por conseguinte,
declarar
inexistência do débito objeto da lide;

b) Condenar
solidariamente
os réus à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente debitados da conta bancária da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
a quantia a ser averiguada em liquidação de sentença
, com a incidência de
juros

de mora
desde a citação, sendo devido o

percentual de 1% ao mês

até 29.08.2024 e após essa data

pela taxa Selic
e
correção monetária,
atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ),
pelo índice INPC

até o dia 29.08.2024
e após essa data
pelo índice IPCA

apurado e divulgado pelo IBGE
. Deve-se observar ainda após 29.08.2024 o disposto nos parágrafos do art. 406 do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14905/24.

c) CONDENAR
os requeridos
solidariamente
na obrigação de adimplir à autora a quantia de R$ 3.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente
a partir da leitura/intimação da sentença - Enunciado n. 362 da Súmula do STJ
-,
pelo índice IPCA

apurado e divulgado pelo IBGE
, e
acrescido de juros de mora
desde a citação (CC, art. 405), sendo devido o

percentual de 1% ao mês

até 29.08.2024 e após essa data

pela taxa Selic
. Deve-se observar ainda após 29.08.2024 o disposto nos parágrafos do art. 406 do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14905/24

Condeno
os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.”

A Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar:

1.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco Bradesco S.A.

2. Mérito Recursal:

2.1.

Inexistência de dano moral indenizável por se tratar de mero aborrecimento e ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade
;

2.2.
Montante indenizatório fixado em valor excessivo, devendo ser reduzido;

2.3.
Impossibilidade de repetição do indébito em dobro, diante da boa-fé e ausência de erro
.

Recurso tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. Nº 309740389)

A parte apelada apresentou contrarrazões, constantes do documento identificado sob o ID. 308818851, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): ANA MARIA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença (ID. 308816995) proferida pelo juízo da Vara Única de Rosário Oeste,
que, nos autos da Ação Declaratória nº 1000095-60.2025.8.11.0032, julgou parcial procedente os pedidos formulados na petição inicial, que visava o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, a condenação da requerida à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos, referentes aos descontos efetuados, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes moldes:

“3.
Diante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inaugural, o que faço com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a requerida
Binclub
Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda, e, por conseguinte,
declarar
inexistência do débito objeto da lide;

b) Condenar
solidariamente
os réus à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente debitados da conta bancária da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
a quantia a ser averiguada em liquidação de
sentença
, com a incidência de
juros

de mora
desde a citação, sendo devido o

percentual de 1% ao mês

até 29.08.2024 e após essa data

pela taxa Selic
e
correção monetária,
atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ),
pelo índice INPC

até o dia 29.08.2024
e após essa data
pelo índice IPCA

apurado e divulgado pelo IBGE
. Deve-se observar ainda após 29.08.2024 o disposto nos parágrafos do art. 406 do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14905/24.

c) CONDENAR
os requeridos
solidariamente
na obrigação de adimplir à autora a quantia de R$ 3.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente
a partir da leitura/intimação da sentença - Enunciado n. 362 da Súmula do STJ
-,
pelo índice IPCA

apurado e divulgado pelo IBGE
, e
acrescido de juros de mora
desde a citação (CC, art. 405), sendo devido o

percentual de 1% ao mês

até 29.08.2024 e após essa data

pela taxa Selic
. Deve-se observar ainda após 29.08.2024 o disposto nos parágrafos do art. 406 do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14905/24

Condeno
os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.”

Passo à análise das teses recursais aduzidas pela parte apelante.

1.
Das razões recursais preliminares suscitadas pelo apelante:

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco Bradesco S.A.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
BANCO BRADESCO S.A.
deve ser rejeitada.

A requerida sustenta que é ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui nenhum envolvimento com a empresa
Binclub
Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda.
, além de ter atuado no caso como mero meio de pagamento.

Todavia, sua atuação na cadeia de consumo é inequívoca, visto que exerce papel direto na intermediação e administração dos interesses do segurado, em nome da seguradora.

Essa participação caracteriza vínculo de responsabilidade com o consumidor, pois sua conduta pode influenciar diretamente no cumprimento ou no inadimplemento do contrato de seguro, ensejando, portanto, a responsabilização nos termos da legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, dispõe expressamente:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Assim, mesmo que o banco não figure como seguradora formal, sua atuação, ao lado da seguradora, configura solidariedade na reparação de eventuais danos decorrentes da má prestação do serviço, nos exatos termos do dispositivo legal.

Trata-se de aplicação do princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, princípio este que visa justamente impedir que o consumidor seja prejudicado por tecnicalidades formais, protegendo-o de entraves indevidos.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva não encontra respaldo jurídico.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A.

2.1.
Inexistência de dano moral indenizável por se tratar de mero aborrecimento e ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade.

Pois bem. A tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece acolhimento, uma vez que não consta nos autos qualquer prova documental idônea capaz de demonstrar a efetiva contratação do seguro pela parte autora. Dessa forma, não se desincumbiu a apelante do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, conforme dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cumpre salientar que é cediço que a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo, conforme preceitua o art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

No caso em apreço, restou incontroverso que, à época da suposta contratação, a parte apelada contava com
74
(
setenta e quatro
) anos de idade, sendo, portanto, pessoa idosa nos termos do art. 1º do Estatuto da Pessoa Idosa:

Art. 1º É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da indevida cobrança e dos descontos efetuados, os quais derivam de negócio jurídico eivado de nulidade, sendo, por conseguinte, passíveis de reparação, nos termos da responsabilidade civil objetiva prevista no ordenamento jurídico pátrio.

Assim, no que tange ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre da realização indevida de descontos em conta corrente da parte apelada, promovidos pela apelante, referentes à contratação não efetivada pelo apelado. Tais circunstâncias, indubitavelmente, ocasionam desconforto, aflição e transtornos à parte consumidora, sendo, portanto, aptas a configurar o dano moral indenizável.

Imperioso destacar, ainda, que o deslinde da controvérsia fático-jurídica ora submetida à apreciação judicial perpassa pela responsabilidade civil do fornecedor, a qual, em hipóteses como a presente, é de natureza objetiva, em razão
da condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de garantir a adequada qualidade da prestação, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante da falha na prestação dos serviços, é inegável que houve desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, os quais são passíveis de reparação.

A tese jurídica sustentada pela parte apelante, portanto, deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos realizados na conta corrente da apelada são aptos a ensejar abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual não há que se falar em inexistência de dano moral indenizável.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços. Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta
bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados.
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

(N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 04/11/2022)” (grifo nosso).

Destarte, deve ser rejeitada a tese sustentada pela parte apelante, porquanto restou demonstrada a responsabilidade civil objetiva da associação civil, ante a falha na prestação do serviço.

2.
2
.

Impossibilidade de repetição do indébito em dobro, diante da boa-fé e ausência de erro.

No que tange à alegada ilegalidade da devolução em dobro, sustentada pela parte apelante, cumpre observar que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Com efeito, para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé por parte do fornecedor na cobrança indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO
DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024) (grifo nosso)

Nesse contexto, embora se reconheça a falha na prestação do serviço por parte da apelante, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados,
determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
3
.
Montante indenizatório fixado em valor excessivo, devendo ser reduzido.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação pelo juízo
a quo
da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte apelada, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando a devolução na forma simples, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025